Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717864-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DE FARIAS SOUZA APELADO: ELIANE DA SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça deduzido pela apelante e julgou procedente o pedido monitório para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 143.415,07 (cento e quarenta e nove mil novecentos e sessenta reais e dezoito centavos). A apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, alegando que, apesar de residir em local nobre desta capital, divide despesas com familiares, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais, mormente os honorários advocatícios. Afirma ter juntado aos autos declaração de imposto de renda e movimentação financeira, aptos a atestar os parcos rendimentos auferidos. Defende que, percebendo rendimentos mensais inferiores à 5 salários mínimos, faz jus ao benefício pleiteado. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Brevemente relatado, decido. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. A esse respeito, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Aliás, a lei processual nova, em observância à jurisprudência já consolidada, facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciam que não há razão para a concessão do benefício. 3. Não demonstrada a situação de hipossuficiência de recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1095022, 07014044920188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, apesar de a apelante ter se manifestado quanto à intimação para comprovação da hipossuficiência, verifica-se que os documentos acostados aos autos demonstram que esta recebe, valores que em muito superam a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. Não parece crível que uma renda nesse valor não seja suficiente para arcar com as despesas da apelante e mais aquelas decorrentes do processo. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. É importante salientar que a gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso da apelante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça à apelante. Intime-se a apelante para recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada